Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713423-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILSON CESAR ROCHA, PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUZA, JOELLI LOPES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para que verifique se houve o trânsito em julgado do acórdão em relação ao réu Paulo Henrique Borges de Souza, certificando, se o caso. Após, oficie-se o Juízo de origem, com as comunicações de praxe, para que seja consolidada a situação executória do referido réu. Os demais pedidos formulados pela defesa devem ser dirigidos ao juízo da execução, em razão da competência. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 19:45:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator